Tribunal: TJDFT
Processo: 0747863-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a procedência do pedido relativamente à decretação de interdição, com a subsequente nomeação de curador, impõe à demandada, que ficou impedida de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a condenação ao pagamento de valor alusivo aos honorários de advogado.
2. Inicialmente, é conveniente observar as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido”, aliás, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
3. No procedimento de jurisdição voluntária, como é o caso dos autos, em regra, não há litígio. Assim, não pode haver também condenação ao pagamento de honorários de advogado, em virtude da ausência de sucumbência.
4. Recurso conhecido e provido.